Tribunal: TJDFT
Processo: 0731143-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731143-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA PINTO CASTELLO BRANCO DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a parte agravada (BANCO BMG S. A.) anexou Memoriais (ID no 55428851) aos presentes autos. Assim, determino que a Secretaria desta 7a Turma Cível desentranhe os Memorais de ID no 55428851, por se tratar de documento administrativo. Sanado o vício, dê-se prosseguimento aos trâmites para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador